Tribunal: TJPA
Processo: 0816824-92.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0816824-92.2023.8.14.0401

APELANTE: ANTONIO MACHADO DIAS, MAYARA FERNANDES LOPES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. CONCURSO DE AGENTES. RECONHECIMENTO PESSOAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PENA-BASE MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou os réus à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 13 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II e VI, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a prova produzida é insuficiente para sustentar a condenação; (ii) aferir eventual nulidade do procedimento de reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial; (iii) analisar a possibilidade de exclusão da majorante do uso de arma branca; (iv) reavaliar a dosimetria da pena aplicada, especialmente quanto à valoração negativa de circunstâncias judiciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação encontra respaldo em prova robusta, consistente nos relatos detalhados da vítima e no flagrante dos réus na posse de parte da
res furtiva
.

4. A alegada nulidade do reconhecimento pessoal não prospera, dada a prisão em flagrante e a recuperação de objetos do crime na posse dos apelantes, afastando-se a aplicação do art. 226 do CPP conforme jurisprudência consolidada do STJ.

5. A existência de prova segura quanto ao uso de faca no momento da subtração, aliada à apreensão do artefato, legitima a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, §2º, VII, do Código Penal, sendo desnecessária a perícia do instrumento.

6. A dosimetria observou parâmetros legais, aplicando corretamente o princípio da migração ao valorar negativamente o concurso de agentes na primeira fase e reconhecer o emprego de arma branca na terceira fase, sendo incabível qualquer reparo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O reconhecimento dos acusados feito logo após o crime e sua prisão em flagrante na posse da
res furtiva
são elementos probatórios idôneos para a condenação, afastando a necessidade de deflagração do procedimento previsto no art. 226 do CPP. 2. A palavra da vítima tem especial relevância em crimes patrimoniais, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova como o testemunho policial. 3. A apreensão do instrumento utilizado no crime, aliada à confirmação do uso do artefato pela vítima, é suficiente para a incidência da causa de aumento do art. 157, §2º, VII, do Código Penal. 4. É válida a aplicação do princípio da migração para valoração de causas de aumento como circunstância judicial na primeira fase da dosimetria.”

____________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 157, §2º, II e VII. CPP, arts. 155, 156, 386, V e VII, 226.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.354.330/RN, Rel. Min. Jesuíno Rissato – Des. Conv. TJDFT, Sexta Turma, j. 5/12/2023; STJ, AgRg no REsp n. 1.963.909/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 20/9/2022; TJCE, ApCrim 0234378-21.2021.8.06.0001, Rel. Desa. Marlúcia de Araújo Bezerra, 3ª Câmara Criminal, j. 11/10/2022; STJ, AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18/8/2020; STJ, AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15/2/2022; STJ, AgRg no HC n. 700.369/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 4/10/2022; TJDFT, AP 072191356.2022.8.07.0001, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3ª Turma Criminal, j. 9/2/2023; STJ, AgRg no REsp n. 1.961.709/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 27/5/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 28 de agosto a 4 de setembro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Antonio Machado Dias e Mayara Fernandes Lopes apelam de sentença da 1ª Vara Criminal de Belém/PA que os condenou à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 13 dias-multa, pela prática do crime previsto no arts. 157, § 2º, II e VII, do Código Penal (ID 19042664).

Por entender que a condenação está amparada em substrato fático probatório insuficiente, os apelantes pugnam pela absolvição nos termos do art. 386, V e VII, do CPP, invocando, no ponto, a nulidade do procedimento de reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial, sob o argumento de que não foi observado o disposto no art. 226 do CPP.

Em caráter subsidiário, pugnam pelo redimensionamento do cálculo dosimétrico, a fim de que a pena-base seja estabelecida no mínimo legal, bem como que a majorante do emprego de arma branca seja afastada, sustentando não haver prova robusta do seu uso efetivo na prática do crime (ID 19042672).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença recorrida (ID 19042681), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 21585262).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Na espécie, inexiste espaço para
absolvição com fundamento em insuficiência probatória
, pois há provas substantivas da materialidade e autoria pelos elementos de convicção amealhados no curso do processo, os quais são suficientes para sustentar o decreto condenatório.

A
materialidade
delitiva está comprovada por auto de apresentação e apreensão de “um aparelho celular Samsung J7 Prime cor dourado e mochila com pertencentes, uma faca e a quantia de R$ 34,00” (ID 19042511, pág. 21), e auto de entrega de
res furtiva
(ID 19042511, pág. 23).

Por sua vez, a
autoria
delitiva exsurge do depoimento judicial da vítima que detalhou a trama delitiva nos seguintes moldes:

“
A vítima THALYSSON CONCEIÇÃO DA CRUZ informou em juízo o seguinte: que estava saindo do trabalho depois de sua jornada da madrugada, por volta das 07h30min, quando os dois se aproximaram e pediram informações sobre o ônibus, quando foi assaltado. O acusado colocou a faca no pescoço dele e a ré foi subtraindo os objetos pessoais dele, mochila, celular, o deixando sem nada. Que trabalha próximo à Estação das Docas e há um batalhão da polícia militar, ele voltou para lá e dois militares ofereceram ajuda, que colocaram o celular no rastreio, saindo em busca dos dois, conseguindo recuperar os objetos, mas não conseguiu recuperar a identidade e cartão de crédito pois jogaram fora, assim como o uniforme. Que recuperou o celular, que havia sido rastreado, e estava na posse da ré. Que ele estava armado e ela estava com um objeto perfurante, uma caneta. Que ela intimidava o depoente com uma caneta. Que o réu o segurou pelo ombro, imobilizando. Que viu o rosto dos dois, quando estavam chegando na parada, também sentou um de cada lado, reconhecendo os dois como tendo realizado o roubo. Que estava sozinho no momento do fato, e só na hora de fazer a procuração deles que foi uma amiga do trabalho, mas no momento do roubo estava sozinho. Que decorrido entre o assalto e pegar os pertences foi de 40 minutos. Que os policiais os abordaram e foram para seccional de São Braz onde devolveram os pertences. Que reconheceu a faca enrolada dentro de uma roupa, na mochila roubada. Que o celular foi recuperado intacto e sem avaria, retiraram apenas a capa do celular.” (ID 19042664 - Pág. 2/3)

Corroborando o depoimento da vítima, os policiais militares que atenderam a ocorrência declararam o que se segue:

“
Em audiência, a testemunha o Policial Militar 3º Sargento JOSÉ HAMILTON NUNES RIBEIRO, disse em juízo que: recorda dos fatos, que estava chegando para montar o serviço, entre 06h302 e 07h, havendo essa solicitação que um senhor abordado por dois cidadãos, um homem roupa preta e negro, a senhora cabelo vermelho e roupa verde. Que a vítima forneceu o número do celular dele e eles rastrearam o celular e localizando o senhor e a senhora. Que entrou a vítima e uma amiga na viatura, passando pela Presidente Vargas a mulher sinalizou o casal, a viatura retornou e viu os dois atravessando e abordaram os dois, encontrando uma faca com eles, numa mochila. Que a vítima reconheceu os acusados, a abordagem só ocorreu por esse reconhecimento.

Por fim foi realizada a oitiva da testemunha a Policial Militar EDUARDA EVELYN OLIVEIRA DOS SANTOS, disse em juízo que: recorda dos fatos; que ao chegar à delegacia para fazer a revista na moça que estava sendo detida. Que não estava no momento anterior à detenção. Que na revista foi encontrado apenas o documento dela, que não havia pertences na revista. Que o celular da vítima e a mochila estavam com ela. Que respondeu não estar no momento que encontraram a mochila e o celular, apenas participou da revista.” (ID 19042664 - Pág. 3)

Nesse contexto, a narrativa da vítima foi confirmada pelo testemunho dos policiais que flagranteram os apelantes ainda em posse da
res furtiva
, valendo ressaltar, ainda, a declaração do réu Antônio Machado Dias, conforme consta no decreto condenatório, transcrito no essencial:

“
Em seu interrogatório o acusado ANTÔNIO MACHADO DIAS alegou o que segue: que praticou aos fatos narrados, que cometeram o delito, mas em nenhum momento foi puxada a faca. Que não foi faca para o Renato Chaves. Que o policial o enxerga por causa da MAYARA, sua companheira, que usa drogas. Que ela usou duas canetas para ameaçar a vítima. Que ele pediu para ela guardar, porque não precisava, eles pegaram as coisas dele e foram embora. Que ela jogou a roupa da vítima no canal da Doca. Que precisava de R$ 10,00 para comprar um leite especial para as crianças, que ela estava na rua tinha dois dias, mas as crianças ficam com a mãe dela. Que ele queria levar as crianças para ficar com a mãe dele. Que o leite especial custa R$ 50,00. Que ele pensava que ela iria pedir o dinheiro, ela disse que ia pedir para o cara que estava parado na parada, chamou ele para ir rapidinho. Que ela pediu o celular do cara e a mochila dele. Que ele passou próximo ao quartel, ele passou pela frente e foram para o lado, ele disse não gostar de ter feito isso, pois estava há um ano sem cometer crimes, não queria se meter em problemas. Que ele viu que o dinheiro não daria para comprar o leite, ela chamou para ele ir na praça da República. Que ele iria atrás de um serviço, mas ele acompanhou ela e foi quando foram pegos pela polícia. Que está arrependido que os filhos estão com a avó, e a mãe MAYARA não sabe onde está. Que a mãe dele disse que ela foi na casa pedir mais dinheiro para as crianças.” (ID 19042664 - Pág. 3)

Destarte, inexiste margem para absolver os apelantes com base na suposta inobservância das disposições legais para o reconhecimento. Isso porque a jurisprudência da Corte Superior tem assentado que a necessidade de observância do procedimento previsto no art. 226 do CPP para o reconhecimento pessoal do agente criminoso não se aplica no presente caso, “porque se trata de prisão em flagrante de pessoa encontrada após o crime com o objeto material da conduta delitiva”

(
AgRg no AREsp n. 2.354.330/RN
,
Rel. Min. Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 5/12/2023; no mesmo sentido,

AgRg no REsp n. 1.963.909/SP
, Rel Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 20/9/2022).

Ademais, segundo entendimento firmado pelas Cortes de Justiça Estaduais, no caso de acusados presos logo após o cometimento do delito e na posse da
res furtiva,
o reconhecimento é circunstancial para legitimar o flagrante, porquanto levado a efeito dentro da dinâmica do crime, de modo que o frescor dos acontecimentos afasta qualquer possibilidade de erro de identificação do autor do delito (vide TJCE,

0234378-21.2021.8.06.0001
, Rel. Desa. Marlúcia de Araújo Bezerra, 3ª Câmara Criminal, j. 11/10/2022).

Nesse contexto, dou especial relevância ao entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
”
(
AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18/8/2020), sendo certo que
“
os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie
”
(
AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15/2/2022).

No mais, "quando há a apreensão do bem resultante de crime na posse do agente, é ônus do imputado comprovar a origem lícita do produto ou que sua conduta ocorreu de forma culposa. Isto não implica inversão do ônus da prova, ofensa ao princípio da presunção de inocência ou negativa do direito ao silêncio, mas decorre da aplicação do art. 156 do Código de Processo Penal, segundo o qual a prova da alegação compete a quem a fizer” (STJ,

AgRg no HC n. 700.369/SC
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 04.10.2022).

Sob outra perspectiva, “quando o acusado emprega uma faca para ameaçar a vítima, a fim de reduzir sua capacidade de resistência e subtrair seus pertences, configurado está o delito de roubo. O emprego da arma branca restou devidamente comprovado pelo depoimento da vítima e pela apreensão da faca utilizada no delito, sendo dispensável a perícia do instrumento para a incidência da causa de aumento de pena estabelecida no art. 157, § 2º, VII, do CP.” (TJDF,
AP 072191356.2022.8.07.0001
, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3ª Turma Criminal, j. 09/02/2023), como se deu na espécie, em que houve a apreensão do artefato, conforme auto de apresentação e apreensão (ID 19042511, pág. 21).

Quanto ao pleito subsidiário de reforma da dosimetria, consigno que a pena-base dos recorrentes foi dosada em
4 anos e 6 meses de reclusão e pagamento de 12 dias-multa
(ID 19042664, pág. 4/5), utilizando o magistrado o princípio da migração para negativar a vetorial circunstâncias do crime, deslocando a causa de aumento relativa ao concurso de agentes para a primeira fase do cálculo dosimétrico, expediente decisório chancelado pelo STJ, para quem “na hipótese de existir mais de uma causa de aumento no crime de roubo, poderá ser valorada uma(s) como circunstância judicial desfavorável e outra(s) como majorante na terceira fase da dosimetria, para justificarem a elevação da pena, sem que haja qualquer ofensa ao critério trifásico" (
AgRg no REsp n. 1.961.709/MG
, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, 27.05.2024), de modo que não existe margem para diminuição da basilar.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 15/09/2025